Tribunal: STF
Processo: ARE 1549110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte.  Única fonte de renda da beneficiária. Fixação em valor inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Art. 201, § 2º, da constituição da República. ADI nº 7.051/DF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão mediante a qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Federal de Pernambuco, pelo qual julgado improcedente pedido de fixação da pensão por morte em valor igual ao salário mínimo.



    2. O Colegiado de origem entendeu que o STF já se manifestou sobre a questão na ADI nº 7.051/DF, declarando a constitucionalidade da EC nº 103, de 2019. Rejeitou a paridade com o salário mínimo a partir do teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. 



    3. A recorrente busca o pagamento da pensão por morte no valor de um salário mínimo, alegando violação aos arts. 40, § 7º, e 201, § 2º, da Constituição da República e contrariedade ao julgado na ADI nº 7.051/DF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o benefício de pensão por morte pode ser inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente, à luz do julgamento da ADI nº 7.051/DF pelo STF e dos arts. 40, § 7º, e 201, § 2º, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal a quo deixou de observar que o STF, no julgamento da ADI nº 7.051/DF, a par de concluir pela constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no que resultaria na redução do valor dos benefícios previdenciários, expressamente ressalvou a impossibilidade de o benefício da pensão por morte ser inferior ao salário mínimo.



    6. O art. 201, § 2º, da Constituição da República veda que benefício substitutivo de salário tenha valor inferior ao salário mínimo, quando única fonte de renda do beneficiário, sendo essa regra pertinente ao caso.



    7. O enunciado nº 4 da Súmula Vinculante não se aplica, pois não se trata de indexação de base de cálculo de vantagem, mas, sim, de cumprimento de norma constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo provido. Recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido de fixação da pensão por morte no valor de um salário mínimo.



    Tese de julgamento: “O benefício de pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo quando constituir a única fonte de renda formal do dependente, em observância ao art. 201, § 2º, da Constituição da República, mesmo após a EC nº 103, de 2019, conforme interpretação do julgado na ADI nº 7.051/DF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 7º, e art. 201, § 2º, da CRFB; art. 23 da EC nº 103, de 2019.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.051/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal Federal de Pernambuco, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÁLCULOS DA NOVA EC 103/19. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 40, § 7º, e 201, § 2º, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 7.051/DF. 



    3.1. Sustenta que, a par da declaração de constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.051/DF, deixou expressamente consignado que a pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo.



    3.2. Requer o provimento ao apelo a fim de que seja reformado parcialmente o acórdão recorrido, deferindo-se o pagamento da pensão por morte no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:



    “A questão é jurídica e já foi enfrentada pelo c. STF. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) validou a nova regra de cálculo das pensões por morte de segurados do Regimento Próprio de Previdência Social (RGPS) antes da aposentadoria. 



    Por maioria, o colegiado declarou constitucional regra da reforma da Previdência de 2019 que fixou os novos critérios para a concessão do benefício. 



    O tema foi discutido na sessão virtual encerrada em 23/6/23, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7051, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (Contar). 



    O relator reconheceu que a redução do valor do benefício pela EC 103/2019 exigirá maior planejamento financeiro dos segurados com dependentes. 



    Constou no voto “Desde logo, reconheço que a EC nº 103/2019 provocou um decréscimo relevante no valor do benefício, que exigirá um planejamento financeiro maior dos segurados com dependentes. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. Não se pode afirmar que o núcleo essencial do direito à previdência social e do princípio da dignidade da pessoa humana ofereça parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária. A barreira que, se ultrapassada, certamente levaria à inconstitucionalidade não foi desrespeitada pela reforma: vedou-se que o benefício seja inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente.” 



    Assim sendo, havendo entendimento vinculante no STF, não é caso de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade das novas regras, devendo ser mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.



    Por outro lado, no que toca ao pedido de paridade do benefício no valor do salário-mínimo, entende-se pela inconsistência do pedido, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, nos termos abaixo transcritos: 



    “(...)



    Em ordem subsidiária, a demandada pediu a paridade do valor do benefício de pensão por morte com o salário mínimo. 



    Todavia, melhor sorte não socorre esse pedido. Nos termos do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB: 



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 



    (...).” 



    Na mesma toada, a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    Esse verbete, também, é de aplicação obrigatória ao caso, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC. 



    Neste cenário, cumpre julgar improcedente o pedido de paridade do valor do benefício de pensão por morte com o salário mínimo.(...)” 



    Desse modo, inexistem reparos na sentença proferida. Recurso da autora improvido. Sentença mantida.” (e-doc. 10).



    5. A meu sentir, o Colegiado de origem, apesar de argumentar com o decidido pelo STF na ADI nº 7.051/DF, deixou de observar que, quando do respectivo julgamento, esta Corte expressamente fez consignar a impossibilidade de o benefício de pensão por morte ser inferior ao salário mínimo, quando única fonte de renda do beneficiário. Transcrevo do voto prolatado pelo Relator, Ministro Luís Roberto Barroso:



    “II. O S CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE (ART. 23 DA EC Nº 103/2019) 



    26. A Emenda Constitucional nº 103/2019 mudou significativamente a sistemática da pensão por morte, sobretudo nos regimes próprios de previdência social (art. 40, § 7º, da CF/1988). A partir da sua promulgação, o valor das pensões será definido por lei de cada ente federativo28. No âmbito da União, todavia, a própria emenda já define os parâmetros de cálculo da pensão por morte (art. 23), que são os mesmos tanto no regime próprio quanto no regime geral de previdência social, e poderão ser alterados por lei29. O benefício corresponderá a 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescidos de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. 



    27. Desde logo, reconheço que a EC nº 103/2019 provocou um decréscimo relevante no valor do benefício, que exigirá um planejamento financeiro maior dos segurados com dependentes. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. Não se pode afirmar que o núcleo essencial do direito à previdência social e do princípio da dignidade da pessoa humana ofereça parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária. A barreira que, se ultrapassada, certamente levaria à inconstitucionalidade não foi desrespeitada pela reforma: vedou-se que o benefício seja inferior ao salário mínimo quando for a única fonte de renda formal do dependente. Para além disso, a fixação de qualquer outro piso pelo Poder Judiciário beiraria a arbitrariedade e careceria de embasamento técnico. A repristinação do regramento anterior também poderia gerar distorções, tendo em vista a redução imposta aos proventos de aposentadoria no novo modelo.” 



    (ADI nº 7.051/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 07/07/2023).



    6. O entendimento acima indicado decorre do previsto na Constituição da República:



    “art. 40



    (...)



    § 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.”



     “art. 201



    (...)



    § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.”



    7. Registre-se que não se está tratando de cota de pensão por morte. As cotas individuais podem ter valor inferior ao salário mínimo, considerada a existência de vários dependentes e a divisão da pensão entre eles. Mas a pensão por morte, em sua totalidade, não pode ser inferior ao salário mínimo, no caso, tendo em vista que a hipótese versa sobre benefício que possui caráter substitutivo do rendimento proveniente do trabalho e que é a única fonte de renda da autora.



    8. Nem se diga aplicável ao caso o contido no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se pretende indexar “base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado”. Trata-se, tão somente, de obedecer o comando do art. 201, § 2º, da Constituição da República. 



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando em parte o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido de fixação da pensão em valor equivalente ao salário mínimo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator